Tribunal: CARF
Processo: 10980.720462/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720462/2012-56
RESOLUÇÃO
3102-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
S I SISTEMAS INTELIGENTES ELETRONICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório Fiscal da DRJ de origem, o adoto até seu julgamento,
onde nos informa:
Relatório
Trata de IMPUGNAÇÃO contra auto de infração lavrado para o lançamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, constituindo-se os respectivos
créditos tributários em desfavor da contribuinte epigrafada, no montante total de
R$ 40.791,89 (inclusos juros de mora e multa de ofício), em face de, em revisão da
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720462/2012-56
2
Declaração de Informações Econômico Fiscais, relativa ao ano-calendário 2008,
ter se verificado valores divergentes dos declarados em DCTF e os recolhidos em
DARF.
De acordo com os autos, em procedimento fiscal de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi apurada a infração
abaixo descrita:
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IPI - REVISÃO INTERNA. Em
procedimento de Revisão Interna - Malha PJ no ano-calendário de 2008,
ficou constatado insuficiência de recolhimento do IPI - Imposto sobre
Produtos Industrializados, bem como falta de declaração em DCTF
relativamente ao fato gerador do mês de março.
Regularmente cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação
aduzindo, em sua defesa, as razões sumariamente expostas a seguir.
A empresa atingiu limite permitido para permanecer no simples (Lei
Complementar 123/2006). Apesar de ter optado pelo regime do simples
nacional, continuou operando com controle de estoques de matéria prima
e mantendo o inventário no final do exercício, conforme determinam as
regras de apuração de resultado pelo regime societário, neste período em
que pagou impostos pelo simples, através do DAS (DOCUMENTO DE
ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL), sempre pagou o percentual do IPI
conforme determina a legislação pertinente com acréscimo de 0,50% (zero
cinquenta) por centos relativos ao IPI.
Esclarece que pagou aos fornecedores todos os valores de IPI, inclusos nas
notas fiscais de compras (doc 01) e "NUNCA SE CREDITOU" de qualquer
valor do IPI sobre aquisição de matéria prima.
Ao finalizar o exercício de 2007 ano fiscal, em seu inventário, foram
elencadas as matérias primas que ficaram para serem transferidas para o
ano de 2008, no valor de R$ 413.259,10 (Quatrocentos e treze mil,
duzentos e cinquenta e nove reais e dez centavos). Do valor de R$
413.259,10 a empresa creditou-se, seguindo o princípio da não
cumutatividade, amparado pelo regulamento do IPI e art. 155, §2o, I, da
Constituição Federal. Alternativamente, a legislação permite a apropriação
de crédito presumido correspondente ao % (percentual) de IPI destacado
nas notas de compras de insumos utilizados em seu processo industrial,
valor este informado em seu inventário como (mercadorias tributadas) e
que foi informado no livro de registro de apuração do IPI número de ordem
01. Folha 10 do período de apuração 01/03/2008 até 31/03/2008 no item •
outros créditos: Créditos oriundos de estoque em 31/12/2007 no valor de
R$ 17.913,24.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720462/2012-56
3
Este valor foi deduzido do saldo de IPI a pagar de R$ 36.838,44 (trinta e seis
mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos) oriundo
de saídas de mercadorias tributadas.
Relativo ao valor de R$ 1.214,54 (hum mil, duzentos e quatorze reais e
cinquenta e quatro centavos) foi recolhido a maior no mês de janeiro de
2008 e deduzido no mesmo mês de março de 2008, portanto, era um valor
seu) pago a mais no primeiro mês e compensado no terceiro mês (dentro
do trimestre).
Seus débitos eram (conforme livro de apuração de IPI) R$ 51.566,79 Seu
crédito foi (conforme livro de apuração de IPI) R$ 9.087,52. Valor que
deveria recolher R$ 42.479,27. valor recolhido conforme documento
emitido (apuração e darf recolhido) R$ 43.693,81 (anexar DARF) Valor a
recuper no mês de março de 2008: Diferença R$ 1.214,54 (Zero)
MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Quanto aos procedimentos adotados pela empresa, foram todos dentro da
lei. Portanto O DIREITO AO CRÉDITO É O FATO RELEVANTE porque é
derivativo de Lei.
A empresa não se apropriou de nenhum direito do erário público, mas sim
exerceu o seu conforme determina o regulamento do IPI.
Agora, depois de decorridos mais de 45 meses, a empresa foi notificada por
motivo de constatação de um erro de digitação, citada na declaração de
janeiro de 2008, 1o mês da transição tributária. Erro este que não havia
sido percebido, caso contrário a empresa teria procedido a correção antes
da notificação.
O direito do crédito é lícito e foi exercido de acordo com a lei, ou seja, de
acordo com o regulamento do IPI no que tange ao crédito sobre
mercadorias do estoque de matéria prima, esta que compôs a base de
cálculo da saída dos produtos industrializados e foi tributado.
Fica claro portanto que a empresa agiu de boa fé e de acordo com seus
direitos legais, já que ao passar de um regime de tributação para outro,
levou consigo um estoque de matéria-prima. Esta matéria prima foi
utilizada no ano subsequente à mudança de regime tributário e os produtos
resultantes geraram o pagamento do IPI de acordo com a alíquota do novo
regime adotado.
O mesmo se aplica na recuperação do valor pago a maior de R$ 1.214,54
que o contribuinte recolheu a maior e recuperou na própria conta gráfica
do IPI, sendo que a exigência do PER/DCOMP, Programa Gerador do Pedido
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
- a lei concede ao contribuinte 5 anos para recuperar seus créditos
tributários inclusive corrigido pelos índices da Selic. Pedimos, portanto a
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720462/2012-56
4
regularização, pois a compensação na conta gráfica independe de outras
comunicações de acordo o RIPI.
Ao final requereu que seja acolhida a presente impugnação para o fim de ser
cancelado o débito fiscal.
Em sessão realizada no dia 23 de abril de 2019 a 8a TURMA/DRJ/RPO exarou o
acórdão sob no 14-91.460, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação.
cuja ciência pela Recorrente se deu no dia 15/05/2019, por meio de abertura de mensagem em
sua Caixa Postal, que tinha sido depositada no dia anterior.
No dia 14/06/2019 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Os embargos de declaração com efeitos infringentes são tempestivos e atendem
aos demais requisitos formais de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. PRELIMINAR
3.1. Juntada de novos documentos em fase recursal.
Em preliminar requer a juntada de novos documentos, cujos quais apenas reforçam
o conjunto probatório e se prestam a contrapor razões da decisão ora objurgada, já que nela se
reconheceu o crédito, mas deixou de reconhecer o direito ao crédito do IPI. Ou seja, a própria
decisão compele apresentação da documentação.
Faz referência legal, que sustentam a tese.
Sem mais delongas, penso que a verdade material deve prevalecer ao rigor do
formalismo, ainda mais em caso como esse onde a Recorrente está demonstrando que a juntada
de novos documentos fazem parte da dialeticidade recursiva.
Em que pese o fato que esses documentos deveriam ter sido juntados quando
instaurado a litigiosidade, ainda assim, pelo princípio da verdade material, penso ser possível em
homenagem ao princípio.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720462/2012-56
5
Resta analisar a valia probante deles.
Entre outros, foram juntados os Livros Diário e de Registro de Inventário,
Demonstrativos Contábeis e Notas fiscais.
A decisão anatematizada, em sua razão de decidir alega:
O primeiro, R$ 17.913,24, por falta de previsão legal, por tratar-se de crédito de
estoque do ano-calendário de 2007, por ser a empresa optante do SIMPLES; o
segundo, R$ 1.214,54, que, por tratar-se de imposto recolhido a maior, só é
passível de compensação por meio de PER/DCOMP.
A contribuinte contestou alegando que tem o direito de transferir do seu
inventário as matérias primas que ficaram para serem utilizadas no ano de 2008,
no valor de R$ 413.259,10 (Quatrocentos e treze mil, duzentos e cinquenta e nove
reais e dez centavos), seguindo o princípio da não-cumulatividade, amparado pelo
regulamento do IPI e art. 155, §2o, I, da Constituição Federal. E que,
alternativamente, a legislação permite a apropriação de crédito presumido
correspondente ao % (percentual) de IPI destacado nas notas de compras de
insumos utilizados em seu processo industrial, valor este informado em seu
inventário como (mercadorias tributadas) e que foi informado no livro de registro
de apuração do IPI número de ordem 01. Folha 10 do período de apuração
01/03/2008 até 31/03/2008 no item-outros créditos: no valor de R$ 17.913,24.
Com ralação ao valor de R$ 1.214,54, alegou ser recolhimento a maior e,
portanto, um valor seu pago a mais no primeiro mês e compensado no terceiro
mês (dentro do trimestre), conforme determina a legislação do IPI.
Com relação aos créditos de IPI oriundos do estoque em 31/12/2007, no valor de
R$ 17.913,24, por força do princípio da não-cumulatividade, entendo ser viável
seu creditamento, quando provado que tais materiais em estoque se referem à
matérias-primas, material de embalagem ou produtos intermediários e que
referidos materiais são usados na fabricação dos produtos da empresa no ano de
2008.
No entanto, a empresa, tanto para o Fisco, como na impugnação, somente
alegou o fato. Não trouxe ao processo qualquer documento comprovando seu
valor, nem os cálculos realizados. Não há no processo cópias do livro de
estoque, das notas fiscais das aquisições (que comprovem a incidência do IPI),
ou qualquer outra informação que confirme ou comprove a existência de
referido valor. Portanto, sem a necessária comprovação, o valor não pode ser
aceito para abatimento de débitos tributários na conta gráfica de IPI. (DN)
(...)
Ainda, em relação a decisão objurgada, diz que o ônus da prova incumbe a quem
alega. Que coadunamos.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720462/2012-56
6
Assim, cumprindo o seu ônus e em homenagem ao princípio da verdade material,
com a juntada de novos documentos aos autos, fundamentada na dialeticidade recursal, requer
sua análise e provimento do recurso.
Compulsando os autos, penso que os documentos são prestáveis para provar o que
alega, razão pela qual, em homenagem ao princípio da verdade material os recebo, mas não os
julgo para proceder ou improceder o lançamento. Isso porque, penso que há de se devolver os
autos para instância ‘a quo’, para que ela julgue o lançamento com base nos noveis documentos.
Assim, acolho a preliminar para permitir a juntada de novos documentos e enviar os
autos para a DRJ, para que ela julgue o lançamento de conformidade com as provas novas.
4. MÉRITO
4.1. Dos créditos de IPI sobre a matéria prima em estoque
Segundo a Recorrente, a decisão objurgada reconheceu o direito da Recorrente
acerca dos créditos de IPI oriundos de estoque em 31/12/2007, mas não os reconheceu por
carecer de provas assaz que os justificasse.
Com o presente remédio recursivo, combatendo a decisão anatematizada, trouxe:
1. planilha de estoque - 2007, na qual foram inseridos os códigos NCM ́s dos
produtos x alíquota do IPI com base na TIPI da época. O Valor de R$
413.259,10 corresponde ao estoque de insumos para a produção que restou
no estoque. Os demais valores na planilha de R$ 210.138,26 + R$ 261.226,56
são dos produtos acabados os quais não foram considerados os créditos
sobre o estoque;
2. planilha completa das compras de matérias-primas de 2007;
3. Notas Fiscais de aquisição das matérias primas em 2007 (por amostragem,
pois como se trata de operações de mais de 10 anos), cujos comprovam a
incidência do IPI, tal como aduzido na decisão Recorrida;
4. Livro Diário de 2007. Cf. print abaixo, nota-se que o valor de R$ 884.623,92
indicado no Livro se refere à soma de R$ 210.138,26 + R$ 261.226,56 + R$
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720462/2012-56
7
413.259,10
que corresponde ao total do estoque na época:

5. Livro Registro do Inventário de 2007. De se notar que o valor do estoque final
em 2007 é de R$ 413.259,10, exatamente aquele correspondente ao estoque
de insumos para a produção que restou no referido ano.
Ora, se o direito material foi reconhecido, mas não julgou a DRJ procedente a
impugnação por ausência de provas e, com a permissibilidade da juntada dessas provas em fase
recursal, indevido será o julgamento nessa instância, sem a pronúncia da instância ‘a quo’,
configurando supressão de instância.
Nessa seara, o mérito confunde com a preliminar, ao menos com relação a decisão
final, onde o CARF não deve se pronunciar da improcedência ou não, antes da DRJ.
Portanto, considerando que a decisão anatematizada, ao enfrentar o mérito assim
considerou:
A contribuinte contestou alegando que tem o direito de transferir do seu
inventário as matérias primas que ficaram para serem utilizadas no ano de 2008,
no valor de R$ 413.259,10 (Quatrocentos e treze mil, duzentos e cinqüenta e nove
reais e dez centavos), seguindo o princípio da não-cumutatividade, amparado pelo
regulamento do IPI e art. 155, §2o, I, da Constituição Federal. E que,
alternativamente, a legislação permite a apropriação de crédito presumido
correspondente ao % (percentual) de IPI destacado nas notas de compras de
insumos utilizados em seu processo industrial, valor este informado em seu
inventário como (mercadorias tributadas) e que foi informado no livro de registro
de apuração do IPI número de ordem 01. Folha 10 do período de apuração
01/03/2008 até 31/03/2008 no item-outros créditos: no valor de R$ 17.913,24.
Com ralação ao valor de R$ 1.214,54, alegou ser recolhimento a maior e,
portanto, um valor seu pago a mais no primeiro mês e compensado no terceiro
mês (dentro do trimestre), conforme determina a legislação do IPI.
Com relação aos créditos de IPI oriundos do estoque em 31/12/2007, no valor
de R$ 17.913,24, por força do princípio da não-cumulatividade, entendo ser
viável seu creditamento, quando provado que tais materiais em estoque se
referem à matérias-primas, material de embalagem ou produtos intermediários
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720462/2012-56
8
e que referidos materiais são usados na fabricação dos produtos da empresa no
ano de 2008. (DN)
No entanto, a empresa, tanto para o Fisco, como na impugnação, somente
alegou o fato. Não trouxe ao processo qualquer documento comprovando seu
valor, nem os cálculos realizados. Não há no processo cópias do livro de
estoque, das notas fiscais das aquisições (que comprovem a incidência do IPI),
ou qualquer outra informação que confirme ou comprove a existência de
referido valor. Portanto, sem a necessária comprovação, o valor não pode ser
aceito para abatimento de débitos tributários na conta gráfica de IPI. (DN)
Assim, penso ser o caso de conversão de diligência, retornando os autos à DRJ com
o fim de análise dos documentos juntados com o presente remédio recursivo, para ratificar o
crédito perseguido.
Em qualquer das hipóteses, ou seja, confirmando a valia dos documentos para
modificar o lançamento, ou não, deverá a unidade julgadora intimar o contribuinte para que esse
tenha ciência da decisão, oportunizando-o de manifestar dessa, inclusive aviando novas razões
recursivas.
Após, retorne ao CARF.
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO por conhecer do Recurso Voluntário e convertê-lo em
diligência para que a 8a Turma da DRJ/RPO confirme ou infirme o lançamento à luz dos
documentos juntados com o presente remédio recursivo. Ato contínuo, seja a Recorrente
intimada para ciência da decisão, oportunizando-a aviar novas razões recursivas, se assim
entender. Retornando em seguida a essa Corte.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 247
DF CARF MF
Original